Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL VERIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRECEITOS DO ART. 68 DO CP ATENDIDOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (CP, art. 147, § 1o), violação de domicílio (CP, art. 150, § 1o), furto simples (CP, art. 155, caput) e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/06, art. 24-A), todos em contexto de violência doméstica, com penas fixadas em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça, furto, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto; (iii) analisar o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por reconciliação entre as partes; (iv) verificar a possibilidade de afastamento do concurso material entre os crimes; (v) revisão a dosimetria da pena aplicada; e (vi) examinar os pedidos de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena e de concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, consistente e corroborada por ao longo da instrução, comprova a autoria e a materialidade do crime de ameaça, conforme entendimento pacificado no âmbito dos crimes de violência doméstica.
4. Restou demonstrado o descumprimento de medida protetiva por duas vezes, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior, dada a natureza formal do crime e o fato de se tratar de ordem judicial indisponível pelas partes.
5. O furto de bolsa com documentos e cartões bancários afasta o princípio da insignificância, devido à relevância jurídica dos objetos e ao risco de dano à vítima, e por ter sido praticado em contexto de violência doméstica, conforme Súmula 589 do STJ.
6. A violação de domicílio configurou-se como crime meio do furto e, por isso, deve ser absorvido por este, nos termos do princípio da consunção, afastando a condenação autônoma por tal delito.
7. Inexiste respaldo fático ou jurídico para reconhecer a extinção da punibilidade por reconciliação entre réu e vítima, por se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada.
8. Mantém-se o reconhecimento do concurso material entre os crimes imputados, por se tratar de infrações penais praticadas por meio de condutas diversas, afastando-se, assim, a hipótese de concurso formal. As condutas são distintas e autônomas, sem qualquer liame subjetivo ou unidade de desígnios que justifique a configuração da continuidade delitiva.
9. São inaplicáveis os benefícios de regime prisional mais brando e a prisão domiciliar, diante da reincidência do réu, de seus maus antecedentes e da ausência de elementos que justifiquem exceção.
10. O pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.